Tribunal: STF
Processo: MS 30450
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Teste de direção veicular. Discussão acerca de erro na indicação, em resposta a recurso administrativo, de parte do trajeto em que o candidato foi avaliado. Configuração de erro material. 4. Não contestação, pelo candidato, da ocorrência das faltas que ensejaram a sua reprovação 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.